Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721081-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS DOURADO SILVA BARBOSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO. ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO. PRETENSÃO FINAL VERTIDA À POSSE. PRETENSÃO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE APROVAÇÃO. ANULAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL. LEI GERAL E NÃO ESPECÍFICA DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE BARREIRA. PREVISÃO EDITALÍCIA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DAS POSIÇÕES DEFINIDAS. CLASSIFICAÇÃO ALÉM DO CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO. CANDIDATO NÃO APROVADO SEGUNDO AS REGRAS POSTAS. CONVOCAÇÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERMANÊNCIA NA LISTA DE CADASTRO DE RESERVA. CRIAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INVIABIIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A cláusula de barreira, também conhecida com cláusula de afunilamento ou estreitamento, traduz regra restritiva que obsta a participação de candidato na etapa seguinte do concurso ou de, ao final, ser reputado aprovado, conquanto não tenha obtido classificação dentro do número de vagas preestabelecido no edital, tanto para contratação imediata como para formação de cadastro de reservada, guardando essa previsão estrita conformidade com os princípios da legalidade, da moralidade e eficiência administrativa, destinando-se a otimizar a ultimação do certame em consonância ao mérito dos concorrentes traduzido nas menções obtidas nas etapas avaliativas precedentes, não incorrendo em vício de ilegalidade. 2. A denominada cláusula de barreira já fora objeto de controle de conformidade constitucional pela Suprema Corte em ambiente de recurso resolvido sob a sistemática da repercussão geral - Recurso Extraordinário no 635.739/AL, Tema 376 -, resultando na fixação de tese segundo a qual “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”, tornando inviável que disposição editalícia que a incorporara, não subsistindo nenhuma previsão legal em sentido diverso no momento da edição, seja reputada ilegal de molde a ser reputado aprovado candidato não classificado dentro do número de vagas oferecido para provimento imediato ou inserção em cadastro de reserva, conforme impõem os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência administrativas (CF, art. 37). 3. Compete à autoridade administrativa, no exercício do poder discricionário que a assiste, aferir se há necessidade, possibilidade e utilidade na ampliação do quadro funcional além das vagas já efetivamente disponibilizadas para provimento efetivo e veiculadas no edital do concurso público, e, ademais, nele dispor sobre os critérios avaliativos necessários à habilitação para investidura no cargo ou emprego público, não podendo o Poder Judiciário, cuja atuação é adstrita ao controle de legalidade da atuação administração, imiscuir-se no mérito da atuação administrativa, promovendo a alteração dos critérios de avaliação de molde a ser reputado aprovado concorrente não habilitado segundo as regras postas no edital do correlato certame. 4. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.008 do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da sentença de piso por ser fundamentada em precedente superado; b) artigo 28, caput, da Lei 9.868/1999, argumentando que tanto a sentença quanto o acórdão deram eficácia normativa e executiva ao acórdão proferido nos autos da ADI 0711311-77.2020.8.07.0000, antes de seu trânsito em julgado, razão pela qual não há que se falar em retirada do mundo jurídico da Lei Distrital 6.488/2020; c) artigo 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999, asseverando que as decisões definitivas de mérito proferidas pela Corte Suprema, em controle objetivo de constitucionalidade, produzem eficácia contra todos e efeitos vinculantes, portanto, a decisão emanada no RE 1.330.817/DF seria de observância obrigatória ao juízo de primeiro grau; d) artigo 502 do CPC, ressaltando que o acórdão prolatado na ADI 0711311- 77.2020.8.07.0000 declarou toda a Lei 6.488/2020 inconstitucional, mas foi reformado pelo STF (RE 1.330.817/DF) que manteve a inconstitucionalidade apenas do artigo 2o da mencionada lei distrital e, como a decisão já transitou em julgado, a matéria se tornou imutável e indiscutível; e) artigo 489, incisos IV e VI, do CPC, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; f) artigo 27 da Lei 9.868/1999, alegando que o acórdão vergastado, ao não fazer incidir os efeitos da decisão do STF, incidiu numa “modulação” indevida dos efeitos da decisão da Corte Suprema ao reconhecer que o precedente alcança a cláusula de barreira do edital, mas não declarou sua ilegalidade. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais e processuais com cumulação da verba sucumbencial de 20% (vinte por cento) sobre a condenação da ação originária e recursal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, articulando, em síntese, que o acórdão impugnado (i) negou efeito vinculante à decisão proferida no RE 1.330.817; e (ii) ofendeu os princípios da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade da jurisdição, da coisa julgada e da separação dos poderes ao desconsiderar os efeitos cogentes da Lei Distrital 6.488/2020. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 502 e 1.008, ambos do CPC, e 27 e 28, caput e parágrafo único, ambos da Lei 9.868/1999, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, porquanto a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igualmente, inviável o prosseguimento do apelo pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: “A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ” (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Por fim, no que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas recursais e processuais com cumulação da verba sucumbencial de 20% (vinte por cento) sobre a condenação da ação originária e recursal, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025